Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729758-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: AILSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0726104-13.2023.8.07.0001 ajuizada por AILSON DE SOUZA em desfavor da ora agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164035787 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Recebo a emenda retro. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que a probabilidade do direito é extraída da sentença juntada aos autos, que demonstra a obrigação da requerida CASSI em autorizar e custear a cirurgia pleiteada pelo autor, cujo pagamento lhe é exigido e resultou na negativação do seu nome. Quanto ao segundo requisito, é certo que a restrição do crédito ocasionado por dívida não contraída pelo autor é fato capaz de causar-lhe danos de difícil ou incerta reparação, especialmente se não deu causa à restrição. Defiro, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para determinar a suspensão dos dados do autor nos cadastros do SCPC, em virtude da dívida descrita no ID 162910720. Oficie-se para cancelar a negativação mencionada, com escopo de alcançar a efetividade imediata da medida. Conforme se depreende o artigo 334 do CPC/15 restou estabelecido, quando não for o caso de improcedência liminar, a necessidade de designação de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. Entretanto, deixo de designar a mencionada audiência tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno. Estabelece o art. 4° do CPC/15, que: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Para tanto o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. É certo que caso seja designada a audiência preliminar, haverá demora na prestação jurisdicional, observando que a pauta já está congestionada com as audiências já designadas, bem como pelo fato de poder ser utilizada como instrumento para atrasar a marcha processual, eis que o réu pode deixar de se manifestar na oportunidade do artigo 334 do § 5o, mesmo ciente de que não irá realizar qualquer tipo de acordo. Assim, o designação apenas ofenderá o princípio da duração razoável do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Também deve ser observada a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial”. Em suas razões recursais (ID 49284273), afirma que o agravado foi atendido no Hospital do Coração em junho de 2021. Menciona que devido ao plano de saúde contratado pelo agravado (Cassi) não cobrir o tratamento médico, a agravante procedeu à cobrança dos valores do paciente. Afirma que o agravado usufruiu os serviços hospitalares e se responsabilizou pelo pagamento da quantia de R$ 81.289,99. Assevera que, diante da inadimplência, é devida a negativação do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que é credor do valor devido e, portanto, a cobrança é devida. Afirma que está exercendo o regular direito de exigir o pagamento do débito. Menciona que não houve o depósito do valor devido. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recuso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado comprovou que seu nome está negativado em virtude do não pagamento do débito hospitalar no valor de R$ 81.289,89. A agravante afirma que o serviço hospitalar foi prestado ao agravado, o qual se responsabilizou pelo pagamento do débito. Desse modo, entende que é devida a negativação realizada. Inicialmente, verifico que a agravante não juntou o contrato firmado entre as partes, o que impede de verificar as cláusulas contratuais e as obrigações assumidas pelo agravado. Por outro lado, verifico que o agravado, na época da sua internação no hospital do coração (ano de 2021), ajuizou ação para que o seu plano de saúde (Cassi) fosse obrigado a cobrir os gastos da internação e demais procedimentos cirúrgicos, conforme consulta ao andamento processual dos autos de n.o 0716108-59.2021.8.07.0001, que tramitou na 19a Vara Cível de Brasília. Observa-se que a tutela de urgência foi deferida e determinou que a Cassi (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) fosse obrigada a providenciar todas as autorizações necessárias para que o autor/agravado realizasse os procedimentos médicos (ID 91760228, autos de n.o 0716108-59.2021.8.07.0001). Posteriormente a sentença confirmou a obrigação do plano de saúde de cobrir os referidos gastos. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifica-se haver indícios de que a cirurgia e demais procedimentos médicos realizados no agravado somente foram realizados na instituição agravante após a autorização do plano de saúde. Logo, há elementos que demonstram que a agravante tinha conhecimento de que o plano de saúde seria responsável pelo adimplemento da dívida. Todavia, em 06/03/2023 a agravante emitiu boleto de cobrança em desfavor do agravado cobrando os valores dos serviços, ao fundamento de que houve negativa do plano de saúde de efetuar o pagamento do débito. A cobrança é genérica, sendo que não consta documento especificando os gastos não adimplidos. Diante dos elementos superficiais existentes nos autos, verifico que a situação fática deve ser mais bem esclarecida, porém, em juízo perfunctório, há indícios de que o plano de saúde autorizou o procedimento médico do agravante, tanto que foi ajuizada ação judicial com a concessão de tutela de urgência. Assim sendo, em princípio, o hospital realizou o procedimento médico com autorização do plano de saúde, tendo, todavia, posteriormente, direcionado a cobrança ao paciente. Nesses casos, nesta fase de cognição inicial, a conclusão é de que a cobrança deveria ser direcionada ao plano de saúde, sendo indevida a cobrança diretamente ao consumidor/beneficiário do plano. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZADO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. DANO MORAL. DEVIDO. HOSPITAL. DÉBITO DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO SERASA. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. II. O Plano de Saúde é considerado parte legítima para figurar no polo passivo de demanda cujo escopo é questionar a cobrança ao usuário pelo hospital que realizou procedimento cirúrgico devidamente autorizado. III. O fato de o plano de saúde ter sido contratado por intermédio da pessoa jurídica, não retira do beneficiário final a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois ostenta a condição de destinatário final dos serviços contratados, responsável pelos custos da contratação. IV. Ao autorizar a realização de cirurgia no usuário, o plano de saúde assume a obrigação de pagar de custos do procedimento, não cabendo a cobrança ao paciente em caso de inadimplência do gestor do plano de saúde; máxime quando houver cláusula expressa no contrato, impedindo tal cobrança. V. A cobrança equivocada dos custos de procedimento autorizado e a inserção do nome do usuário de plano de saúde no cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. VI. O magistrado, ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do mesmo ilícito. VII. Preliminares rejeitadas. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Acórdão 1104329, 07096298920178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. HOSPITAL. PACIENTE. CDC. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. GLOSA. FATURA. COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. DIMINUIÇÃO. 1. Apenas a relação jurídica entre autor e hospital é consumerista (CDC, arts. 2o e 3o). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. O hospital não pode cobrar diretamente do beneficiário do plano de saúde as glosas feitas na fatura dos serviços médico hospitalares prestados e autorizados na época do atendimento. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 7. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 8. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 9. Ausente provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395563, 07116319020218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (negritei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. EMERGÊNCIA. MATERIAL CIRÚRGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PLANO E A PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 333, II, CPC). RECURSOS IMPROVIDOS. 1.Sendo a paciente beneficiária dos produtos e serviços disponibilizados pelo hospital, é parte legítima para responder pela pretensão deduzida. 2.O termo de responsabilidade exigido por hospital é evidente contrato de adesão e sobre ele se aplica as regras do CDC, uma vez que manifesta a relação de consumo entre as partes. 2.1. Precedentes 1: "O consumidor não responde por despesas com material cirúrgico não coberto pelo plano de saúde, quando não lhe foram dados os devidos esclarecimentos sobre despesas extras e o orçamento prévio. 3 O termo de autorização e responsabilidade pelas despesas assinadas no hospital, de forma genérica, quando o paciente está coberto pelo plano de saúde, não é suficiente para que ele responda pelas despesas com material cirúrgico que o plano se recusou a ressarcir ao hospital." (Acórdão n.562815, 20050110060969APC, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 03/02/2012. Pág.: 74); Precedente 2: "Inadequado e impróprio é informar ao paciente (ou o responsável) a forma de pagamento das despesas médico-hospitalares momentos antes do procedimento cirúrgico de urgência (salvo os casos de cirurgia eletiva) e na hora da assinatura do termo de responsabilidade, quando preponderam os sentimentos de angústia e outras preocupações com a saúde e a vida do enfermo. Deve a informação de que nem todos os planos de saúde aceitos pelo hospital são credenciados da associação de anestesia conveniada com a casa de saúde ficar bem clara para evitar surpresas. 2, Compelir ao pagamento é afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que é direito do consumidor ter informação adequada e clara sobre os serviços prestados, seus custos e a cobertura por planos de saúde.3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão n.522965, 20090110832547APC, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 01/08/2011. Pág.: 78). 2.2. Quando o contrato de prestação de serviços é o que legitima a ação de cobrança a sua análise vertical não é só um poder, mas um dever do julgador, pois é o que fundamenta a causa de pedir. 3. Não tendo sido o consumidor previamente informado sobre a negativa do plano de saúde em arcar com cirurgia de emergência, a simples assinatura de Termo de Responsabilidade não é suficiente para se exigir qualquer valor após a prestação do serviço. 4.Sendo o hospital o causador da propositura da presente ação, que ao seu alvedrio resolveu fazer a cirurgia sem informar previamente a paciente que o plano de saúde não arcaria com tal ônus, bem como ao deixar de informar previamente o valor a ser pago, deve arcar com os ônus da sucumbência em relação a esta. 4.1. Tendo sido fixados os honorários no importe de R$ 1500,00 e observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantém o valor fixado em prestígio da sentença da origem. 5. Inexiste responsabilidade solidária entre a paciente e o plano de saúde quando a paciente é mera beneficiária do plano, o qual é contratado primordialmente para arcar com os custos do tratamento médico. 6 .Deixando o plano de saúde de comprovar com precisão que o procedimento é de caráter estritamente experimental, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma do artigo 333, inciso II, do CPC. 6.1. No caso de recomendação médica do procedimento, mormente na situação de emergência, é de se presumir tratar-se de procedimento de saúde não experimental. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 832129, 20110110657149APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 17/11/2014. Pág.: 130) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. HOSPITAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tem legitimidade passiva para a ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais, o hospital que realizou o procedimento médico com a autorização do plano de saúde e depois cobrou o ressarcimento das despesas ao paciente. Para que o dano moral seja reconhecido, é indispensável a demonstração de fato apto a abalar a saúde emocional da pessoa. In casu, revela-se abusiva a conduta da primeira requerida em realizar a cobrança do procedimento cirúrgico quando tinha ciência de que o autor era beneficiário do plano de saúde. Os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso, em atenção ao enunciado 54 da súmula do STJ. (TJ-DF 20160110614298 0003551-91.2015.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 27/07/2016, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2016 . Pág.: 146/177) (negritei). Assim sendo, a questão precisa ser esclarecida após a dilação probatória. Todavia, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe gera inequívocos danos. Por outro lado, a medida não se mostra irreversível, pois, caso ao final o pedido seja julgado improcedente, a cobrança dos valores e a reinserção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito poderão ser efetivados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora